Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção ao art. 933 do CPC, intime-se JEFFERSON TEIXEIRA FONSECA para se manifestar quanto à sua legitimidade ad causam, visto que não integra nenhum dos polos da ação, mas é tão somente representante da LAVA JATO. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora